Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724861-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BB FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: IVETE SILVA FIGUEREDO BRITO DESPACHO À agravada para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 01.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator